Tribunal: CARF
Processo: 13603.723251/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.723251/2013-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.883 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na
Resolução no 2402-000.882, de 2 de setembro de 2020, prolatada no julgamento do processo
13603.721787/2014-11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira– Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte contra o crédito tributário
constituído decorrente do arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN e glosa da área de
interesse ecológico e área de proteção ambiental.
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, conforme fundamentos
sumarizados na ementa do acórdão exarado:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.723251/2013-41
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.883 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723251/2013-41

DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO
Cabe ser mantida a glosa da área de interesse ecológico quando demonstrado nos autos
que parte dessa área já engloba as áreas declaradas como de reserva legal e de reserva
particular do patrimônio natural (RPPN) e que foram mantidas pela fiscalização, e para
a dimensão restante dessa área não foi apresentado ato específico do competente órgão
federal ou estadual, para fins de exclusão da área tributável do imóvel.
DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA)
Para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse ecológico as áreas
declaradas, em caráter geral, por região local ou nacional, como os situados em APA,
mas, sim, apenas as declaradas, em caráter específico, para determinadas áreas da
propriedade particular, além da comprovação da exigência relativa ao ADA.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
Impugnação Improcedente - Crédito Tributário Mantido

Intimado, o Contribuinte interpôs recurso voluntário e documentos, no qual
protestou pela reforma da decisão.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Em recurso voluntário tempestivo, a Recorrente alega a nulidade do
arbitramento do VTN com base no SIPT.
No acórdão atacado, assim restou:
[...] Quanto à alegada falta de publicidade dos valores constantes do SIPT, que
serviram de base para o arbitramento do VTN, de acordo com o disposto no art.
14 da Lei no 9.393/96, cabe ressaltar que o acesso aos sistemas internos da RFB
está, de fato, submetido a regras de segurança, contudo, tal restrição não
prejudica a publicidade das informações armazenadas no referido sistema, tanto
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.883 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723251/2013-41

é verdade que o valor constante no SIPT foi informado ao contribuinte no Termo
de Intimação Fiscal, às fls. 14/17, antes da autuação. (grifo original)

E ao consultar o Termo de Intimação Fiscal, tem-se:

No presente caso, embora mencionado o arbitramento do VTN a partir da
consulta no SIPT, ainda que constante o valor geral, é indispensável a
apresentação da aptidão agrícola.
E, neste caso, não consta nos autos.
Neste sentido, voto para converter o julgamento em diligência, devendo
ser intimada a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil para que junte aos autos a tabela SIPT mencionada na
decisão e, após, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal.
Após, sejam os autos devolvidos para julgamento.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto condutor da resolução.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente Redator

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital